Tribunal: TJDFT
Processo: 0753143-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SebastiãoCoelho Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0753143-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA LEITE AUTORIDADE: JUIZ CRIMINAL E TRIBUNAL JURI AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Noberto Soares Neto, OAB/DF 10.737 e Ana Flávia de Macedo Rodrigues, OAB/DF 43.536, em favor de Gabriel de Almeida da Silveira Leite, preso preventivamente por ocasião da Audiência de Custódia em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 309, da Lei 9.503/97 e 157, §2o II, §2, do Código Penal. Os Impetrantes apontam como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal de Águas Claras – Distrito Federal. Afirmam que o paciente estava em estado de flagrância pelos crimes de porte de arma de uso permitido e por dirigir sem habilitação, ao contrário da decisão que decretou a prisão preventiva com base na prática de suposto crime de roubo. Nessa linha, sustentam que “os crimes previstos no artigo 309 do CTB, artigo 180 do CP e artigo 12 da Lei no 10.826/03, não justificam o decreto de prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal”. Insurgem-se quanto ao reconhecimento feito na Delegacia de Polícia, ao argumento de que não foram observados os requisitos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal. Aduzem que o Paciente, que conta com 19 (dezenove) anos de idade, ostenta condições judiciais favoráveis, quais sejam, residência fixa e trabalho lícito, além de possuir família constituída. Salientam que se deve aplicar ao caso a Recomendação n. 62 do CNJ Ao final, requerem seja concedida a liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada. Caso não seja este o entendimento, seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Com efeito, a decisão proferida pelo MM Juiz, por ocasião da realização da Audiência de Custódia, está fundamentada em elementos concretos, tendo sido destacado que a prisão do ora Paciente está fundamentada, sobretudo, no crime de roubo. Veja-se: “(...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Apesar dos relevantes argumentos trazidos pela ilustre defesa, verifico que o caso é de homologação da prisão em flagrante também pelo suposto crime de roubo, porquanto o acusado foi preso tendo sido encontrado em sua posse os objetos que teriam sido subtraídos da vítima, além de esta ter reconhecido o autuado em delegacia como tendo sido o autor do crime de roubo. Descabe falar em conversão para as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma delas mostra-se apta ao resguardo da ordem pública, que estaria vulnerada caso o autuado fosse posto em liberdade. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: 3. A necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública exclui a possibilidade da substituição da segregação por outras medidas dela diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 4. Ordem denegada (Acórdão n.1002528, 20170020023412HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 305/340). (...) É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta se encontra justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública". Precedentes STJ. Ordem denegada. (Acórdão n.1003800, 20170020071612HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Pág.: 301/312). Ademais, trata-se de crime grave, porquanto o autuado, em tese, utilizando-se de uma arma de fogo teria efetivamente praticado ameaça contra as vítimas dizendo que as mataria, com a finalidade de subtrair os seus pertences. Ademais, o autuado possui passagens quando menor por atos infracionais graves, análogo ao crime de roubo.Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. “In verbis”: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. III. Medidas cautelares diversas à constrição corporal implicam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. IV. Ordem denegada. (Acórdão n.1004977, 20170020062696HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 115/124)." No presente caso, as condutas do Paciente revelaram sua periculosidade, uma vez que foram encontrados em sua posse os objetos que teriam sido subtraídos das vítimas (que o reconheceram) mediante o uso de arma de fogo. Além disso, quando da abordagem policial em via pública, empreendeu fuga e acabou colidindo com outros dois veículos, o que demonstra a ausência de temor para com as instituições de justiça. A gravidade do delito demonstra que a constrição é fundamental, sendo, pois, adequado um tratamento mais enérgico. Saliento que eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Outrossim, diante das circunstâncias fáticas, tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal são insuficientes para preservar o bem jurídico tutelado. Por derradeiro, não verifico justo motivo para colocar o Paciente em liberdade, apenas em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID 19. Ressalto que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, deve ser interpretada diante do caso concreto. E, muito embora se saiba da escalada dos casos de COVID-19 no sistema penitenciário do DF, é sabido que estão sendo tomada precauções, para evitar a propagação do vírus. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de Gabriel de Almeida da Silveira Leite. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial